Tribunal: TJMT
Processo: 1007800-84.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007800-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Coação no curso do processo, Fiança]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), IUQUE AUGUSTO MARTINS - CPF: 048.238.101-98 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Promotoria de Justiça da Comarca de Campinápolis (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAMPINÁPOLIS (IMPETRADO), IUQUE AUGUSTO MARTINS - CPF: 048.238.101-98 (PACIENTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (IMPETRANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), V. L. D. S. (VÍTIMA), DANIEL FRANCISCO DE PAIVA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU RATIFICANDO A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E CORRUPÇÃO DE MENOR
–
PRISÃO EM FLAGRANTE
–
LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PEDIDO DE ISENÇÃO – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – PROCEDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, §1º, I, 327, 328 E 350, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM

CONCEDIDA EM DEFINITIVO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, a falta de recolhimento, pelo acusado hipossuficiente, do valor fixado a título de fiança, não autoriza,
per si
, sua manutenção em cárcere, devendo ser solto, porém, com compromisso de cumprir as condições previstas nos arts. 327 e 328 do CPP, ante as características do caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Iuque Augusto Martins
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que o estaria submetendo a constrangimento ilegal, por que a liberdade provisória obtida, foi condicionada ao pagamento, a título de fiança, no valor equivalente a 2 salários mínimos (R$ 2.090,00).

Desta forma, buscou a concessão da ordem, para que fosse concedida
isenção do pagamento de fiança
, com consequente expedição de Alvará de Soltura (Id. 38683460).

Anexou documentos (Ids. 38683458/38683467).

O pedido liminar foi
deferido
(Id. 8968349); em seguida, vieram as informações judiciais (Id. 39052461).

A Cúpula Ministerial ofertou parecer, no qual opinou pela
concessão
da ordem, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 39686981):

Habeas Corpus
. Lesão corporal, coação no curso do processo e corrupção de menor. Pretendida a concessão da liberdade provisória
independentemente
do pagamento de
fiança
.
Possibilidade
. Ausência de recolhimento da fiança. Paciente que declara não ter condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado.
Hipossuficiência econômica
. Dispensa do pagamento. Parecer pela
concessão da ordem
, confirmando a liminar.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020